Tribunal: TJES
Processo: 5027084-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027084-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GABRIELA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4.
O vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra v. acórdão (id. 12294851), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela ora embargante e deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 12903579), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, posto que não teria aplicado corretamente a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, nem observado integralmente as disposições da Lei nº 14.454/2022 e cláusulas contratuais e pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº:
5027084-48.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGAD
O
: GABRIELA BEATRIZ PEREIRA CARDOSO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra v. acórdão (id. 12294851), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela ora embargante e deu-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir os honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 12903579), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, posto que não teria aplicado corretamente a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, nem observado integralmente as disposições da Lei nº 14.454/2022 e cláusulas contratuais e pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, o v. acórdão foi expresso ao analisar as questões relativas à natureza do rol da ANS, à necessidade de comprovação da eficácia do tratamento e do fornecimento do medicamento uma vez demonstrada a sua imprescindibilidade.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o entendimento de que a embargada faz jus ao tratamento vindicado, não há que se falar em omissão.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a parte embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Ademais, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

No que se refere ao prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)